Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO EM VEÍCULO DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.772,29, a título de danos materiais. Em suas razões, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, pois a recorrida confessou em sua exordial que teve seu veículo avariado por preposto da segunda ré e que não há nenhuma conduta perpetrada pelo shopping no dia do fato que pudesse cogitar sua responsabilização. No mérito, sustenta que o segundo réu confessou que os danos no automóvel da recorrida foram causados por condutor de veículo de sua empresa, o que configura excludente de responsabilidade do shopping. Alega a inexistência de nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta do recorrente. Assevera que a responsabilidade é exclusiva de terceiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se se o recorrente pode ser responsabilizado pelo dano causado por terceiro ao veículo da recorrida.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido dentro do estacionamento privativo do recorrente.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. A responsabilidade ou não do recorrente pelos danos causados ao veículo da recorrida é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica entre o recorrente e a recorrida é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, na relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o).
8. No caso dos autos, a autora relata que teve seu veículo danificado enquanto estava estacionado no estacionamento de propriedade do recorrente, tendo sido informado por funcionários do shopping que o dano teria sido causado por um contêiner que estava sendo carregado no veículo de propriedade da segunda requerida que estava a serviço da primeira requerida, ora recorrente. O condutor do veículo deixou o contato e informou que a empresa arcaria com o prejuízo do veículo.
9. Dispõe a Súmula n. 130 do STJ que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Desse modo, o estabelecimento comercial que fornece aos seus clientes serviço de estacionamento, tanto pago quanto público, atrai para si a responsabilidade pelos danos ocorridos em sua dependência, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que todo e qualquer dano ocorrido decorre, inevitavelmente, de ato de terceiro.
10. Na espécie, ainda que a segunda requerida tenha confessado que o dano foi causado por pessoa que conduzia veículo de sua propriedade, tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade do recorrente, porquanto decorre de responsabilidade objetiva e solidária com o causador do dano. Evidente que a responsabilidade do recorrente não afasta o direito de regresso em desfavor da segunda requerida em ação própria.
11. Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.